Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700083-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE AGRAVADO: RAIMUNDA CERES CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO ID 70318235. Diga a parte agravante, fornecendo o novo endereço. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.